Tribunal: TJMT
Processo: 1007005-64.2020.8.11.0037
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007005-64.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Fruição / Gozo, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), SUZANA ALMEIDA DA COSTA GHISI - CPF: 667.472.281-20 (EMBARGANTE), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CRÉDITOS TRABALHISTAS - QUESTÕES IMPLICITAMENTE E EXPRESSAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO OBJURGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. O prequestionamento não é admitido em sede de aclaratório quando inexistente omissão ou contradição no julgamento.

5. Recursos de Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SUZANA ALMEIDA COSTA GHISI contra acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação Cível nº 1007005-64.2020.811.0037, o qual, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora Embargante, apenas e tão somente para minorar a verba honorária.

O objeto recursal era o recebimento de crédito trabalhistas decorrente de contratação temporária.

Alega a Embargante omissão no acórdão em relação ao art. 37, IX, da CF, o qual fundamento para julgamento do RE 596.478 e do RE 765.320.

Afirma omissão acerca dos requisitos do contrato temporário, como por exemplo, necessidade e excepcional interesse público.

Contrarrazões apresentadas no Id. 200072652.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

As matérias abordadas pela Embargante, embora não tenham sido mencionadas expressamente no acórdão, foram as mesmas implicitamente analisadas, pois, como destacado no início do acórdão embragado, a questão central a ser decidida é o recebimento de verbas trabalhistas decorrente de contratações temporárias distintas, sendo que todas foram precedidas de processos seletivos igualmente distintos, ou seja, não se trata de continuidade contratual ou forma de mascarar o concurso público.

Com relação à alegação de omissão no acórdão quanto ao art. 37, IX, da CF, o qual fundamento para julgamento do RE 596.478 e do RE 765.320, ressalto que não há qualquer contradição ou omissão, uma vez que a matéria foi expressamente decidida pelo Colegiado.

Transcrevo, pois, trecho do acórdão, onde a questão foi decidida,
in verbis:

Por outro lado, o próprio
texto constitucional
autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art.
37
,
IX
,
CF
),
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

A Apelante pretende seja reconhecida a nulidade dos contratos nº 6930-8, 6930-9 e 6930-10.

O Ofício nº 2.206/2020 – SMAD/CRH (Id. 135130774), demonstram que a Apelante teve os seguintes vínculos contratuais com o Município de Primavera do Leste:

- Contrato nº 6930-7/2016: Edital de Convocação nº 026, de 06 de abril de 2016, do Processo Seletivo Simplificado nº 456/2015. Admissão em 12/04/2016, data do desligamento em 30/11/2016;

- Contrato nº
6930-8/2017
: Edital de Convocação nº 42, de 05 de julho de 2017, do
Processo Seletivo Simplificado nº 458/2017
. Admissão em 14/07/2017, data do desligamento em 15/05/2019;

- Contrato nº
6930/9-2019
: Edital de Convocação nº 021, de 09 de maio de 2019, do
Processo Seletivo Simplificado nº 460/2018
. Admissão em 16/05/2019, data do desligamento em 01/07/2020;

- Contrato nº
6930/10-2020
: Edital de Convocação nº 051, de 26 de junho de 2020, do
Processo Seletivo Simplificado nº 462/2019
. Admissão em 02/07/2019, data do desligamento em 263/07/2020. (NEGRITEI)

Dá análise da situação fática-contratual acima mencionada é possível concluir que, em cada contrato temporário questionado pela Apelante e estabelecido como o Município de Primavera do Leste, foi precedido de prévio processo seletivo simplificado.

São contratos temporários distintos advindos de processos seletivos também distintos.

É bem verdade que processo seletivo simplificado não se confunde com concurso público.

No entanto, não há como negar que o processo seletivo é uma forma que a Administração Pública tem de selecionar um profissional (não importando quem) para exercer contrato temporário.

A Administração Pública somente celebrará contratação com àquele que foi aprovado no processo seletivo, pois caso contrário, não haveria o porquê ou não haveria justificativa para realização do processo seletivo.

Assim, a Recorrente somente entabulou uma relação contratual com a Administração Pública porque foi previamente aprovada em processo seletivo, ou seja, se tivesse sido desclassificada o contrato temporário não teria sido celebrado.

Nesse diapasão, não há como afirmar que os contratos temporários questionados pela Apelante foram uma forma de mascarar uma continuidade contratual ou burla ao princípio do concurso público, pois encerrado o vínculo anterior, não há qualquer óbice a impossibilitar que o mesmo profissional seja contratado novamente, desde que tenha se submetido e aprovado em novo processo seletivo.

Logo, não se pode considerar um novo contrato entabulado entre as mesmas partes como uma extensão do anterior e já extinto contrato.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

(...)

Logo, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

De igual forma, o prequestionamento para fins recursais excepcionais, não merece prosperar.

Ao compulsar atentamente os autos, não se verifica a presença de qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

Insta salientar que a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento somente é admitido quando presente algum dos requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso.

Neste sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – URV – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São inviáveis os embargos declaratórios cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável à demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC
. (TJ/MT - ED 63787/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 07/08/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024